Tribunal: TJDFT
Processo: 0735196-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em ação de produção antecipada de provas referente à ação civil pública 98.8541-1 proposta pela agravante contra o Banco do Brasil.
2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto.
3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural.
4. Liminar revogada. Agravo de instrumento não provido.